Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-52.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ALIMENTO. PRESENÇA DE LARVAS. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por dano moral em razão da comercialização de produto (chocolate) contendo corpo estranho (larva), o qual foi parcialmente ingerido pela parte recorrida. Em suas razões, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que o evento se caracteriza como fato do produto, hipótese em que, como está identificado o fabricante, este seria o responsável pelo pagamento de eventual indenização. No mérito, alega ter juntado documento comprobatório de que o lote do produto estaria apropriado para consumo e defende inexistir dano moral a ser compensado, pois a parte recorrida não comprovou qualquer desdobramento da alegada ingestão do produto. Requer seja acolhida a preliminar e extinto o feito, sem julgamento de mérito. Caso rejeitada a preliminar, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20561396-20561399). Contrarrazões apresentadas (ID 20561405).
III. Cinge-se a controvérsia ao exame da legitimidade passiva do comerciante e na configuração do dano moral alegado pela parte recorrida (consumidora).
IV. No que se refere à preliminar, razão não acompanha a parte recorrente. O comerciante que disponibiliza no mercado de consumo produto que causa dano ao consumidor é responsável solidário na reparação, conforme regra do art. 18 do CDC. Preliminar rejeitada.
V. Restou incontroverso o fato de que a parte recorrida adquiriu chocolate em estabelecimento da parte recorrente, no qual foram constatadas larvas no momento da ingestão. Os vídeos anexados aos autos (ID 20560535-20560536) e a prova oral coligida corroboram a ocorrência de tais fatos. Restou também demonstrado que a aquisição do produto e o consumo ocorreram no mesmo dia, o que afasta a alegação de má conservação pela parte consumidora após a aquisição.
VI. O laudo juntado pela parte recorrente não se mostra apto a demonstrar que o produto estaria adequado para o consumo, pois a análise foi realizada em 12/08/2019 (ID 20560546) e o produto foi vendido em 29/01/2020 (ID 20560531). O laudo apenas permite concluir que o produto esteve entre os fornecedores por cerca de cinco meses, inexistindo provas de que tenha sido mantido em boas condições de armazenamento.
VII. Restou comprovado que houve início de ingestão do alimento, o que é o bastante para causar repulsa e dano moral ao consumidor, a despeito da ausência de outros desdobramentos, que apenas agravariam o dano moral já perpetrado. Situações da espécie retratam a ocorrência de dano moral in re ipsa, como já decidiu o STJ: (AgInt no AREsp 1299401/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019).
VIII. Na mesma senda, colhe-se da jurisprudência das Turmas Recursais: (Acórdão 1078392, 07011724120178070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 6/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229640, 07336233320198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221648, 07332872920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX. Destarte, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, in casu, a exposição da saúde do consumidor a risco, ante a comercialização de alimento impróprio para consumo, capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento, sensação de repugnância e abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e subsidiam a reparação por dano extrapatrimonial, por ofensa aos atributos da personalidade.
X. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XIII. Sendo assim, configurado o fato do produto (art. 13, III do CDC), a pretensão recursal de ver afastada a responsabilidade da parte recorrente, ou, alternativamente, reduzido o valor da condenação, não merece ser acolhida. Irretocável, portanto, o valor arbitrado pelo juízo a quo a título de indenização, diante da ausente ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade.
XIV. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.